Tribunal: TJSP
Processo: 1015653-20.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com cominatória e indenizatória por dano moral. Serviços de energia elétrica. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Débito exigível. A documentação apresentada pela companhia de energia elétrica ré comprova a origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte da credora (CC, art. 188,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com cominatória e indenizatória por dano moral. Serviços de energia elétrica. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Débito exigível. A documentação apresentada pela companhia de energia elétrica ré comprova a origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte da credora (CC, art. 188, I). Sentença reformada. Recurso provido.